Tribunal: STF
Processo: Inq 4680
Classe: Inq
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE TODOS OS PONTOS CONTROVERTIDOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. RECURSO REJEITADO. 1. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos do recurso que lhe foram submetidos. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas anteriormente. Precedentes. 3. Determinação de baixa imediata dos autos para prosseguimento das investigações. 4. Embargos de declaração rejeitados.